Tribunal: CARF
Processo: 10886.720008/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720008/2020-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
HILDA CARLOS DA CONCEICAO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. LAUDO
MÉDICO OFICIAL. NATUREZA DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula 63 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.701, de 02 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10886.720005/2020-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720008/2020-83
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720008/2020-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HILDA CARLOS DA
CONCEICAO DA SILVA contra Acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil, que julgou a Impugnação improcedente.
O processo origina-se da Notificação de lançamento referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, consubstanciando saldo de imposto a restituir . Foram apuradas duas infrações:
 Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão por não ter
comprovado ser portadora de moléstia grave através de laudo médico
pericial, na forma da legislação vigente.
 Compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave.
Devidamente cientificada do lançamento, a recorrente apresentou Impugnação
alegando não concordar com as infrações apontadas, uma vez que seria portadora de moléstia
grave e estaria em fase de pericia médica junto ao Ministério do Exército. Apresentou protocolo
de agendamento e documentos de médicos particulares .
A Impugnação foi julgada improcedente, em acórdão não ementado, em razão de
não terem sido comprovados (i) o direito à isenção do Imposto de Renda (laudo médico oficial) e
(ii) que os rendimentos declarados se tratam de proventos de aposentadoria ou reforma e pensão.
Também foi mantida a glosa da dedução indevida do Imposto Retido na Fonte, referente ao 13o
salário, uma vez que o IRRF incidente sobre o 13o salário não se afigura como dedutível na
declaração de ajuste anual, em razão desse rendimento ser tributado exclusivamente na fonte.
Intimada do resultado do Julgamento, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
cujas razões transcrevo:
A CONTRIBUINTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA-CEGUEIRA
MONO OCULAR, PREVISTA NA LEI no 7.713/88 QUE LHE GARANTE A
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. JÁ FEZ A PERICIA
JUNTO AO MINISTÉRIO DO EXERCITO E AGUARDA A RETIFICAÇÃO DAS
DIRFS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. COMPROVOU JUNTO AS SOLICITAÇÕES
ANTERIORES A DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E LAUDOS
MÉDICOS. SOLICITA A RESTITUIÇÃO DOS IRS RETIDOS EM FONTE DE SUA
PENSÃO NO MINISTÉRIO DO EXERCITO. DEVIDO AO EXPOSTO E A
DOCUMENTAÇÃO
ANTERIORMENTE
ACOSTADA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO VEM JUNTO AO CARF, TEMPESTIVAMENTE, SEJA
PROFERIDA DECISAO EM SEU FAVOR, UMA VEZ QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS LEGAIS.
Foi juntada a Certidão de óbito da recorrente, que ocorreu em 21/06/2021.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720008/2020-83

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito
A Recorrente sustentou que seria portadora de moléstia grave, e que
estaria em fase de perícia junto ao Ministério do Exército. Apresentou
documentos médicos relacionadas a diagnósticos de mais de uma doença
(Laudo Oftalmológico, Relatório com diagnóstico de sequelas de
paralisia infantil do membro inferior direito – CID +891, RX e exames
dos membros inferiores). Afirma, em seu recurso voluntário ser portadora
de deficiência física cegueira mono ocular. Informa que, em breve, a sua
declaração seria retificada para informar que os valores ora lançados se
tratavam de rendimentos isentos. A recorrente menciona que seus
rendimentos são decorrentes de pensão, apesar de afirmar em seu
Recurso Voluntário que teria feito perícia médica junto ao Ministério do
Exército, não apresenta o Laudo Médico Oficial.
Em sede de recurso voluntário não foram trazidos outros documentos ou
alegações.
O enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10, assim
prescreve:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Considerando
que
não
foram
apresentados
documentos
que
comprovassem ser os rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e não ter sido trazido aos autos o Laudo
Médico Oficial, não há como se reconhecer o direito à isenção da
recorrente.
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.704 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720008/2020-83

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 77
DF CARF MF
Original